Tribunal: TJMT
Processo: 1023299-11.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023299-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERREIRA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 045.119.401-26 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO DE PENA
–
DEMORA NA DECISÃO
– IMPROCEDÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL EM PRAZO RAZOÁVEL – DESÍDIA INEXISTENTE – PENDENTE ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

– Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise dos pedidos de progressão do regime e incidência de detração, quando a tramitação do feito se encontrar em harmonia com o princípio da razoável duração do processo e inexistir circunstância que indique qualquer atraso injustificado ou desídia da autoridade acoimada de coatora no andamento do PEP, sobremaneira, se a Defesa demora a anexar procuração aos autos, mesmo depois de devidamente intimada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Paulo Henrique Ferreira Tavares dos Santos
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que estaria o submetendo a
constrangimento ilegal, no curso do Processo de Execução Penal
, por
excesso
de
prazo
na análise do pedido de
progressão
de
regime
e por não aplicar a
detração
requerida

em benefício do Reeducando, aduzindo que tal pedido foi apresentado naquele PEP há mais de 4 meses.

Postulou a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para que a autoridade acoimada de coatora seja impelida à análise de sua pretensão.

Anexou documentos (Id’s. 66075465 a 66075467).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 66431950).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 67846492).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 69998493):

HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PLEITO DEFENSIVO REFERENTE À DETRAÇÃO PENAL E À POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME – OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. Não configuração de constrangimento ilegal – Feito que
tramita dentro da razoabilidade
-
Inexistência de prazo peremptório
para análise do pedido de progressão de regime. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021